Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-37.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705136-37.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: EURICLEIA DE SOUSA E SILVA RECORRIDO: LARISSA SOARES DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de reexame necessário de sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação ordinária ajuizada por E. d. S. e S. em face de L. S. d. S. e do D. F., julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a internação compulsória de L. S. d. S. em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química. As partes não interpuseram recurso. Os autos vieram para este Tribunal de Justiça por força de remessa necessária (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). A Procuradoria de Justiça oficia pelo desprovimento da remessa necessária (ID 76384967). É o relatório. Ao compulsar os autos, observa-se que no relatório médico disponibilizado pela Clínica Recanto de Orientação Psicossocial LTDA consta que a paciente estava com alta programada para 11/09/2025 (ID 76330569). Eventual alta médica afeta diretamente o julgamento da presente remessa necessária. INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre a possível perda do objeto. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator